Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-43.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000205-43.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES

APELADO: LUCIENE NEVES MAGALHAES

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BARBARA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença que declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado com Luciene Neves Magalhães para o cargo de Merendeira, em razão da ausência de concurso público, condenando o ente municipal ao depósito do FGTS referente ao período de março de 2005 a outubro de 2012 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao recolhimento do FGTS em contrato de trabalho nulo por ausência de concurso público; (ii) estabelecer se devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, mesmo sendo a parte vencida a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do contrato de trabalho celebrado com o Poder Público, por ausência de prévia aprovação em concurso público (CF/1988, art. 37, II), não afasta o direito do trabalhador ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 596.478/RR, com repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, reconhecendo o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública, desde que mantido o direito ao salário.

A comprovação da prestação laboral pela autora, no período indicado, foi realizada mediante certidão expedida pelo próprio Município, não impugnada de forma eficaz pelo ente público, a quem incumbia o ônus da prova em sentido contrário.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reitera que, mesmo declarada a nulidade do vínculo, subsiste a obrigação da Administração quanto ao recolhimento do FGTS, vedando-se o enriquecimento ilícito estatal.

A pretensão do Município de afastar o pagamento do FGTS configuraria enriquecimento sem causa, em violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa previstos no caput do art. 37 da Constituição.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo em ações de pequena complexidade, é devida nos termos do art. 85, § 4º, do CPC, não havendo razão para sua exclusão ou redução no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador contratado sem concurso público, ainda que o contrato seja declarado nulo, desde que comprovada a efetiva prestação de serviço e mantido o direito ao salário.

A nulidade da contratação por inobservância do art. 37, II, da CF/1988, não afasta o dever da Administração Pública de cumprir com as obrigações trabalhistas mínimas, sob pena de enriquecimento ilícito.

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo em causas de baixa complexidade, conforme art. 85, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, §§ 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012, DJe 01.03.2013; TJ-BA, APL nº 0003617-17.2009.8.05.0105, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, pub. 12.02.2020; TJ-BA, APL nº 0000241-45.2014.8.05.0041, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 07.10.2020; TJ-BA, APL nº 0302864-44.2016.8.05.0039, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº.
0000205-43.2014.8.05.0254,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e apelada
LUCIENE NEVES MAGALHAES

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, conforme razões adiante expendidas.